Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS ELÉTRICOS. APARELHOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS INDEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.080,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais devido a danos causados à televisão, geladeira e motor do portão eletrônico decorrentes de oscilações no fornecimento do serviço de energia elétrica.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 64690401). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64691162).
4. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustentou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em face da necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou que não há evidências de que o dano nos aparelhos da autora tenha sido causados por interrupção na prestação do serviço de energia elétrica. Afirmou que não consta nos autos o laudo técnico que indique a causa do suposto dano e o estado do aparelho em relação ao tempo de uso, bem como dois orçamentos de conserto. Sustenta não haver registro de ocorrências de oscilação para a unidade consumidora da parte autora no sistema da companhia. Alegou que a mera alegação da autora não é suficiente para afastar a necessidade de demonstração inequívoca do nexo de causalidade. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.
5. Preliminar de incompetência. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas documentais suficientes, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso dos autos, as provas apresentadas não são suficientes para demonstrar que os equipamentos apresentaram defeitos devido às oscilações de energia (ID 64690381 e 64690382). Verifica-se que as notas fiscais de serviços foram emitidas sem a descrição de que os aparelhos foram danificados em razão de distúrbios na rede de energia. Por outro lado, a ré apresentou tela sistêmica que demonstra a inexistência de ocorrência de oscilação (ID 64690392 - pág. 5), motivo pelo qual indeferiu os pedidos de ressarcimento (ID 64690379 e 64690380).
8. Nesse quadro fático-jurídico, a autora não apresentou elementos concretos a demonstrar a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, carecendo de verossimilhança as alegações deduzidas na inicial. Com efeito, não comprovou, de forma inequívoca, que o alegado dano nos aparelhos teria sido em decorrência da falha na rede elétrica, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).
9. Desse modo, ante ausência de comprovação de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o alegado dano nos equipamentos, não há de se falar em eventual reparação de danos.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar o improcedente o pedido inicial.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.